Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil autoriza que a penhora recaia sobre outros direitos dos quais o devedor seja titular (art. 835, inciso XIII, do CPC).
2. É admitida a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica e a medida guarda sintonia com o disposto no art. 835, inciso XIII, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.